Tribunal: TJSP
Processo: 1004549-75.2024.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Transferências via pix não reconhecidas. Inexigibilidade de débito. Restituição devida.
Sentença de procedência, em parte, que declarou a inexigibilidade dos débitos, condenando o banco na restituição simples. Inconformismo da parte ré. Não acolhimento. Sequência de transações via pix em valor vultoso que destoa do perfil do cliente. Desfalque de R$ 15.599,83.

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Transferências via pix não reconhecidas. Inexigibilidade de débito. Restituição devida.
Sentença de procedência, em parte, que declarou a inexigibilidade dos débitos, condenando o banco na restituição simples. Inconformismo da parte ré. Não acolhimento. Sequência de transações via pix em valor vultoso que destoa do perfil do cliente. Desfalque de R$ 15.599,83. Registro de Boletim de Ocorrência. Réu que descumpriu com o dever de segurança ao não obstar a realização de novas transações diante da atitude suspeita. Não configurada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Não caracterizada a culpa concorrente do consumidor. Responsabilidade objetiva do réu. Art. 14 caput do CDC. Fraude evidenciada. Má prestação do serviço com evidente falha na segurança. Precedentes do STJ. Fortuito interno caracterizado. Operações financeiras destoantes do perfil do cliente. Responsabilidade do banco por não dispor de mecanismos para a identificação e bloqueio de operações que não se coadunam com o perfil do consumidor (REsp 2.052.228/DF). Súmula 479 do STJ. Enunciado 14 da Seção de Direito Privado do TJSP. Precedentes desta Colenda Câmara. Inexigibilidade do débito com restituição na forma simples bem reconhecida. Recurso desprovido.